Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0715195-12.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 153478924 dos autos originários n. 0712571-84.2023.8.07.0001) que declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Planaltina/DF, local de domicílio do autor, aqui agravante. O agravante sustenta, em síntese, que o consumidor tem a faculdade de escolher o local de ajuizamento da demanda, o que não ocorre com o fornecedor. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Gratuidade de justiça indeferida pela eminente Relatora sorteada Desa. Maria Ivatônia (id. 46499584). Após a juntada do pagamento do preparo (id. 46893834 e 46893835), os autos vieram conclusos à Relatoria Eventual, em razão de afastamento da eminente Relatora. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Isso porque não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem condicionou a remessa dos autos para a Circunscrição de Planaltina/DF à ocorrência de preclusão. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual